Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-15.2024.8.11.0109
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000059-15.2024.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 490.177.139-68 (RECORRENTE), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
. SERVIDOR. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IRDR - TEMA 11/TJMT. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de servidor público municipal, ocupante do cargo de vigilante, que pretendia o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de lei específica regulamentadora no âmbito do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o direito ao adicional de periculosidade a servidor público municipal sem a existência de norma regulamentadora específica, mediante aplicação de normas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que comprometa sua validade.

A concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos exige a existência de lei específica que regulamente as condições e hipóteses de sua incidência, conforme entendimento firmado no IRDR – Tema 11/TJMT.

A legislação municipal invocada possui caráter genérico e programático, não sendo suficiente para amparar o reconhecimento judicial do direito ao adicional de periculosidade.

É inviável a aplicação direta ou analógica de normas celetistas, como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, aos servidores estatutários, diante da ausência de previsão legal específica.

O recurso busca, em verdade, a modificação do julgado desfavorável, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não acolhido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público depende da existência de norma legal específica que regulamente sua incidência.

É vedada a aplicação analógica ou automática de normas celetistas para suprir a ausência de regulamentação legal no regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei Complementar Municipal no 004/2005, art. 67 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020; TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, Tema 11.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE, passo julgamento monocrático.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 330036350 - R.I. no 1000059-15.2024.8.11.0109 – 1a TR
),
que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINARMENTE.

Havendo determinação de sobrestamento, em razão da conclusão do IRDR/TJMT no 1026953-64.2024.8.11.0000, com o Tema 11, necessário o dessobrestamento e consequente julgamento do recurso, obedecidas as determinações do Prov. no 28/2023- TJMT-CM e do NUGEPNAC.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Conforme se extrai do Acórdão embargado, inexistindo lei específica no âmbito do ente público que ampare a pretensão do servidor, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido:

“Tema 11/TJMT: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

Em que pese a Parte autora cite a Lei Complementar Municipal n° 004/2005, art. 67, § 2o:

“(...)
Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

(...)

§ 2o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base; (...)”

Verifica-se que o referido dispositivo tem caráter meramente genérico e programático sem regulamentar condições ou hipóteses de concessão do adicional no âmbito local.

Assim, nos termos do Tema 11/TJMT, a ausência de norma regulamentadora específica impede o reconhecimento judicial do direito pleiteado, sendo inviável suprir a lacuna legislativa por meio da aplicação direta ou analógica de normas celetistas.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026